Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712860-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face TATIANA LOURDES GUIMARAES, indeferiu o pedido de decretação de revelia e julgamento antecipado da lide (ID 153896737, autos originais). Sustenta o agravante que: 1) a ação foi ajuizada em 09/02/2023 e, no mesmo dia, a ré/agravada compareceu espontaneamente nos autos, por intermédio da advogada Patrícia Garrote, e juntou documentos “a título de esclarecimento inicial com fins de instruir de forma escorreita o juízo de certeza deste MM Juíz” e procuração com poderes especiais para receber citação e intimação; 2) diante do comparecimento espontâneo da ré/agravada, o prazo para contestação começou a fluir daquela data (09/02/2023); 3) naquela oportunidade, a ré/agravada ressalvou expressamente que não apresentava defesa; 4) no despacho de ID 150309661 dos autos de origem, o juízo determinou que se aguardasse o transcurso do prazo para oferecimento da resposta; 5) o sistema PJe certificou que o prazo para resposta se esgotou em 07/03/2023; 6) portanto, “a matéria estava irremediavelmente preclusa quando ocorreu o pedido de devolução do prazo para contestar, deferido no despacho objeto do presente agravo de Instrumento”; 7) “a justificativa para a extensão do prazo, de que ainda não havia sido determinada a citação da Agravada é despida de qualquer fundamento legal ou processual”; e 8) é incoerente o entendimento do juízo de que seria necessário despacho prévio que determinasse a citação para a caracterização do comparecimento espontâneo. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, a decretação da revelia. Preparo recolhido (IDs 45477473 e 45828351). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indefere pedido de decretação da revelia não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC. Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp n. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do Código de Processo Civil – CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, não há urgência que justifique a revisão da matéria pela via do agravo de instrumento, pois eventual reconhecimento da revelia em sede de apelação ainda terá utilidade. Ressalte-se que os tribunais não têm admitido agravos de instrumento cujo objeto seja o inconformismo contra decisão que indefere o pedido de decretação de revelia. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que indefere o pedido de decretação de revelia da parte ré. Agravantes que se insurgem contra o decisum, postulando a sua reforma. Decisão monocrática que não conhece do recurso. Agravo Interno interposto pelos autores (agravantes). 1. Agravantes que interpõem o recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que indefere o pedido de decretação da revelia dos réus. Decisão fundamentada na ausência de citação válida de todos os requeridos, requisito indispensável para o início da contagem do prazo para a contestação. 2. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada prevista no julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), pelo STJ, segundo a qual pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. As questões que não são impugnáveis no curso da lide poderão ser suscitadas nas razões de apelação, de acordo com os ditames do art. 1.009, da lei processual civil. 4. Ausência de urgência na apreciação da questão a autorizar o manejo do agravo de instrumento. 5. Descabimento do agravo. Inadmissibilidade do recurso. Art. 932, III, do CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00317940520218190000, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 28/07/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2021) – grifou-se “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL INDEFERE O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. REsp 1.696.365 e REsp 1.740.520. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA - O Código de Processo Civil alterou a regra de processamento do recurso de agravo de instrumento de modo que o cabimento desta via recursal será admitida apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador - A decisão judicial que indefere o pedido de decretação da revelia da parte ré não se enquadra em qualquer hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo, portanto, recorrível de imediato por meio de agravo de instrumento - Não se aplica a teoria da taxatividade mitigada, assegurada no julgamento dos REsp 1.696.365 e REsp 1.740.520, quando a questão não apresentar risco de inutilidade por ocasião do julgamento do recurso de apelação - Recurso não conhecido.” (TJ-MG - AI: 10000200490597003 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.105 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de decretação da revelia, ante ausência de previsão no art. 1.105 do CPC. NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70068926658, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/06/2016).” (TJ-RS - AI: 70068926658 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 20/06/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/06/2016) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO NÃO CONSTANTE DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA QUE NÃO INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-PR - AI: 00239063220228160000 Rebouças 0023906-32.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 17/05/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022) – grifou-se O presente recurso, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator